Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-85.2023.8.11.0009
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001648-85.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 042.634.761-74 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA.

CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR
:

NULIDADE N
A FORMA DE
COLHEITA DAS
PROVAS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E
MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
NO MÉRITO
:

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
-
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS
SUFICIENTE
S
PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
ALMEJADA A REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA
–
INVIÁVEL. APLICADA DE ACORDO COM A PENA CORP
Ó
R
E
A -
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de nulidade das provas constitui inovação recursal, uma vez que não foi arguida em momento oportuno na instância de origem, acarretando preclusão. Além disso, a tese de nulidade confunde-se com o mérito, o que justifica sua análise conjuntamente.

A
materialidade e a autoria do crime estão
devi
damente comprovadas
pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão, sendo os relatos consistentes e corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão da droga (maconha e cocaína) e as mensagens de negociação
que apareceram na tela de bloqueio d
o celular
apreendido com o apelante.

A pena de multa foi introduzida dentro das disposições legais, observados os critérios de proporcionalidade e a gravidade do delito, não havendo previsão legal para isenção ou redução da multa com base em hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Aelton Domingos
d
e Oliveira Ferreira
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/
MT
, que
o
condenou
à pena de
08
(
oito
)
anos e 09
(
nove
)
meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, bem como
,

ao pagamento de 875
(
oitocentos e setenta e cinco
)
dias
/
multa
,
pela prática do delito previsto no
artig
o
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, o apelante
,
à guisa de preliminar
,
alega a nulidade das provas que fundamentaram a abordagem, argumentando que os entorpecentes não foram encontrados em sua posse direta, mas sim em um quintal abandonado, sem a presença de testemunhas que conseguiram comprovar a ocorrência. Afirma ainda que os policiais que o prenderam estariam o perseguindo injustamente
,
negando a propriedade da droga
e
sustentando
, ainda,
ser usuário de entorpecentes, e não traficante.

No mérito
, requereu
a
absolvição do
a
pelante
,
em relação ao
delito de tráfico de entorpecente,
por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
,
considerando que a denúncia se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a
reforma da sentença, em relação à pena de multa aplicada
, em face da situação financeira do apelante

(id.
218858223
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

218858225
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

227955158
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE DA
PROVAS
EM RAZÃO DA
MANEIRA COMO FORAM
OBTI
DAS

A Defesa do
a
pelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a
droga não foi localizada com o acusado, mas sim num quintal abandonado, por cujo local o recorrente estava passando no momento, alegando o seguinte:

“
Neste ponto remetemo-nos a forma como se deu a busca das provas, no caso de encontrar os entorpecentes no terreno abandonado, sem a presença de testemunhas para confirmar, para colher-se certa quantia de drogas, onde se é sabido não estavam.”
.

Inicialmente,
é importante registrar que a tese aqui aventada, não fo
i
arguida em primeiro grau,
seja,
na resposta à acusação
, ou por
ocasião das alegações finais,
configurando
inovação recursal,
prática vedada em nosso ordenamento jurídico
. Isso porque,
é vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância,
restante
patente a ocorrência da preclusão.

Ademais, a
matéria arguida à título de
preliminar
é
intimamente relacionada
ao mérito
,
motivo pelo qual
reputo conveniente
à
análise conjunta
,

conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1.1. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA.
1.2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1
.1. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.

1.2
. (...)

(N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

Portanto, em que pese já pudesse rejeitar a preliminar arguida, deixo para analisá-la
juntamente
com o mérito.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 19 de julho de 2023, por volta das 15h50min., em via pública, precisamente na esquina entre a Rua dos Lírios e Rua das Orquídeas, no Bairro
Celídio
Marques, nesta cidade de Colíder-MT,
o denunciado AELTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERREIRA, consciente e dolosamente, transportou e trouxe consigo 176,8 g (cento e setenta e seis gramas e oito decigramas) de cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, fracionada em 19 (dezenove) porções envoltas em fragmentos plásticos, bem como 01 (uma) porção de cocaína, a qual pesou 1,6 g (um grama e seis decigramas), para fins de ilícita mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sendo de uso proscrito em todo território nacional,
havendo ainda a apreensão de R$ 54 (cinquenta e quatro reais) em moeda corrente, 01 (um) aparelho celular e demais objetos pessoais.

Consoante apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
Policiais Militares encontravam-se realizando rondas ostensivas de segurança, quando, em determinado momento, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, após notar a presença da guarnição, dispensou uma sacola e tentou empreender fuga.

Sendo assim,
os Policiais Militares realizaram a abordagem do increpado, ocasião em que lograram êxito em localizar 19 (dezenove) porções de maconha, bem como 01 (uma) porção de cocaína, além de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em moeda corrente, 01 (um) aparelho celular e documentos pessoais
.

Extrai-se do autuado que,
enquanto o boletim de ocorrência estava sendo confeccionado no quartel da Polícia Militar, várias mensagens apareceram na tela de bloqueio do aparelho celular apreendido com o denunciado, as quais foram enviadas por usuários de drogas que
estavam solicitando entorpecentes,
conforme print de tela de ID. 125900785.

Outrossim, ainda no quartel da PM, durante a entrevista preliminar,
o increpado confirmou aos policiais que cada porção de droga é vendida pelo montante de R$ 50,00 (cinquenta
reais)
...
” (ID. 2188557196).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a
de prisão em flagrante,
conforme faz prova
o termo de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência,
os
laudo
s

periciais da droga
, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
sendo 01 porção de pasta-base de cocaína e 19 porções de maconha, pesando 1,6
gr
e 176,8gr, respectivamente.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase
judicial
, negou a
propriedade da
droga
e, como sói acontecer, alegou ser usuário de entorpecentes:

“(...)
Que no dia dos fatos estava saindo da casa de sua ex-esposa situada no Bairro Maria Antônia e foi abordado pelos dois policiais militares aqui ouvidos, sendo levado para o quartel da polícia militar local em que mostraram uma sacola com drogas atribuindo a si a propriedade para incriminá-lo. Que tais policiais estão o perseguindo, não sabendo dizer o porquê.
Que é evangélico e trabalhador. Que não conhece os contatos denominados Pandinha, Marlon
Ohan
, Vando Mazoni, Marcelo Banguelo, Josiane
Tranquina
. Que falou com algumas meninas no dia da prisão;
Que
é usuário de drogas e que adquire drogas para seu consumo;

Que
no destacamento da polícia militar os policiais olharam seu celular e lhe mostraram uma sacola com drogas dizendo que agora conseguiriam incriminá-lo. Que a
sacola com drogas apenas foi
apresentado
a si no quartel da polícia Militar e que não pertence a si. Que nega a propriedade dos entorpecentes
(...)”.
(Fase Judicial – Interrogatório Apelante).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem,
os quais
foram unânime
s
em afirmar
que
,
após

o acusad
o avistar à guarnição,
arremessou um pacote
que
,
posteriormente, foi constatado que se tratava de substância entorpecente,
o qual ele admitiu que se destinava à venda.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase judicial, pela testemunha
Diego Robson
Botan
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante
:

“(...) Que estavam em rondas ostensivas junto do Soldado Sabino e nos deslocamos até o Bairro Maria Antônia e avistamos o acusado numa esquina, sendo que, ele ao ver a guarnição,
a gente observou que ele ficou afoito, dispensou algo que não foi visto no momento o que era e correu
.
Que diante disso, fizemos a detenção dele, retornamos ao local em que dispensou algo e verificamos que era entorpecentes
. Que após nos deslocamos com ele até a Delegacia e
a todo momento o celular dele fica caindo mensagens, dando
pra
visualizar pela tela do celular que eram pessoas solicitando entorpecentes dele, R$ 50,00, R$ 100,00 porções de entorpecentes.
Que Aelton é conhecido no meio policial por outras ocorrências por tráfico, chegando a efetuar a prisão dele já umas duas vezes anteriores sempre envolvido com entorpecentes.
Que na ocasião ele assumiu a propriedade das drogas e disse
o
valor que comercializava
.
Que os entorpecentes estavam fracionados.
Que no momento da abordagem não
haviam
demais pessoas.
Que a droga localizada foi encontrada no local em que o acusado havia dispensado na via pública
(...)”
. (Fase Judicial –
Testemunha
Diego Robson
Botan
).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais, do PM
João Sabino dos Santos Silva.
Vejamos:

“(...) Que estava em rondas ostensivas junto do Soldado
Botan
pelo Bairro Maria Antônia, momento me que em rua das ruas
avistamos o acusado que ao perceber que seria abordado se desfez de uma sacola e tentou se evadir, sendo que ao abordamos ele e ao retornar ao local em que dispensou a sacola, foi encontrado entorpecentes.
Que o conduzimos ao quartel da polícia militar para a confecção do boletim de ocorrência e nisso,
visualizamos através da barra de notificação do celular dele, algumas mensagens de pessoas solicitando entorpecentes
. Que após, ele foi encaminhado para a delegacia. Que o celular dele foi apreendido.
Que Aelton possui a alcunha de “Gambá ou Gambazinho”, sendo conhecido no meio policial por tráfico de drogas
.
Que as porções que estavam na sacola estava m fracionadas em várias porções
.
Que em entrevista preliminar na ocasião da prisão de Aelton, ele afirmou que vendia entorpecentes por cerca de R$ 50,00 a porção.

(...)
Que a droga foi encontrada numa sacola no chão
. (...)”.
(Fase Judicial – Testemunha
João Sabino dos Santos Silva).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais
,
esclarecendo a forma pela qual as drogas foram encontradas em posse do
apelante
, o qual trazia consigo as drogas fracionadas
,
em via pública
,
e as dispensou
,

no momento em que
avistou a viatura policial
, tudo comprovando que elas se destinavam à comercialização.

À propósito, vejamos jurisprudência aplicável à casos tais:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
Tendo sido
dada voz de abordagem ao réu em via pública, o qual, entretanto, empreendeu fuga para o interior da moradia, bem como tendo sido apreendida em sua posse considerável quantidade de drogas e dinheiro, aquela que, por si só, demonstra a destinação a terceiros, forçosa é a manutenção da condenação, nos termos em que emitida em primeiro grau.
A pena se mostrou demasiadamente branda em comparação à gravidade do episódio, daí por que não se pode cogitar de qualquer redução.

Apelo improvido, por maioria.

(TJ-RS - APR: 70083988303 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 17/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2020)
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não é crível que os agentes policiais
, que
apenas estavam realizando rondas ostensivas de segurança
,
estariam transportando a droga na viatura, com a finalidade de
incriminá-lo
,

o qual
nem sequer sabiam que iria encontrar, cuja abordagem apenas ocorreu
em virtude de sua atitude suspeita ao avistar a guarnição policial
,

dispensando um
a
sacola e por empreender fuga.

Nesta senda,
não há qualquer prova de anterior envolvimento dos policiais com o acusado, o que fragiliza a tese de que a droga teria sido implantada
por eles
, não foi formalizada nenhuma reclamação administrativa ou judicial, e não há corroboração por qualquer outro elemento de prova
,
enquanto as circunstâncias da apreensão se mostraram efetivamente
caracterizadoras da
narcotraficância
.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Acresça-se, ainda, que além das declarações dos agentes, temos o laudo positivo das drogas
apreendidas,
as
fotos das drogas apreendida (id. 218857178
)
, bem
como,

as mensagens constantes do aparelho celular (id 218857165).

Conclusivamente,
não obstante a
negativa do
a
pelante, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à
sua
incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à redução da pena de multa
, observa-se que o juízo singular,
ao fixar os dias-multa, atentou
-
se aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena, não havendo, assim, de ser reformada.

Aliás, esse é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
(...)
4.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. (IGOR AUGUSTO) IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA DECORRENTE DE PREVISÃO EXPRESSA EM PRECEITO SECUNDÁRIO DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA ISENÇÃO EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE
. 5.
(...).

1
–

(...)

4.
Conforme disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em face das condições financeiras do apelante.

5.
(...)

(N.U 1018963-61.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
,
(...)
4.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE
. 5.
(...).

1.
(...)

4.
A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do apenado apenas quando da fixação do valor do dia-multa.

5.
(...)
.

6. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

(N.U 1005101-51.2023.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)
.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, e
consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se rejeitar a preliminar arguida e manter a condenação do apelante pelo crime de
t
ráfico de entorpecentes
, inclusive, a pena de multa
na forma
imposta.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
,
no mérito,

nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024